Tribunal: STF
Processo: RE 547935
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade financeira. Vantagem incorporada. Revisão. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Irredutibilidade de vencimentos. Desvinculação. Possibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido à forma de reajuste da remuneração, o que implicaria direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, contudo, a irredutibilidade de vencimentos.



    2. É possível ao legislador desvincular o cálculo de vantagem pecuniária que foi incorporada pelo servidor sem que isso represente violação do texto constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.